Tribunal: TJES
Processo: 5001203-09.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001203-09.2023.8.08.0065

APELANTE:
ROMOLO JOSE DAGOSTINI

APELADO:
MUNICIPIO DE JAGUARE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ – DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PARCELAMENTO. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de lançamentos de ISSQN sobre serviços notariais e de registro realizados entre 2008 e 2012, mantendo a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e dos encargos aplicados pelo Município de Jaguaré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade das CDAs por ausência de processo administrativo e cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição dos créditos tributários; (iii) definir a legalidade da incidência de ISSQN sobre serviços cartorários; e (iv) analisar se a multa moratória de 30% possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de liquidez e certeza da CDA apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca, cujo ônus de instruir o processo com os documentos administrativos cabe ao contribuinte. 4. O pedido de parcelamento de crédito tributário, conforme a Súmula 653 do STJ, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.089, fixou a constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais, dada a natureza privada da remuneração e o intuito lucrativo. 6. A multa moratória tributária não pode ultrapassar o patamar de 20% do valor do débito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 816 de Repercussão Geral, sob pena de configurar efeito de confisco e violar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a multa moratória incidente sobre os créditos tributários em execução seja limitada ao patamar de 20% (vinte por cento), devendo o Município de Jaguaré proceder ao recálculo do débito com o decote do excedente.

T
ese de julgamento: “1. O requerimento de parcelamento administrativo interrompe a prescrição do crédito tributário por caracterizar confissão de dívida. 2. É constitucional a incidência de ISSQN sobre serviços notariais e de registro. 3. As multas moratórias instituídas pelos entes federados devem observar o teto de 20% do débito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 161, § 1º, 174, parágrafo único, IV, e 202; LEF, art. 2º, § 5º; LC nº 116/2003, item 21.01.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3089, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 13.02.2008; STF, RE nº 882461 (Tema 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.02.2025; STJ, Súmula 653.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001203-09.2023.8.08.0065

APELANTE:
ROMOLO JOSE DAGOSTINI

APELADO:
MUNICIPIO DE JAGUARE

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ – DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMOLO JOSE DAGOSTINI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida contra o
MUNICIPIO DE JAGUARE
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a higidez dos lançamentos tributários de ISSQN referentes aos serviços notariais e de registro, bem como a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e dos encargos moratórios aplicados.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17782286), que:
(i)
há nulidade das CDAs por ausência de processo administrativo regular e cerceamento de defesa;
(ii)
ocorreu a prescrição quinquenal dos créditos tributários relativos aos anos de 2008 a 2012;
(iii)
é ilegal a incidência de ISSQN sobre serviços cartorários e registrais por incompatibilidade da lei municipal com as normas gerais;
(iv)
houve erro na base de cálculo do imposto ao não se excluir os repasses obrigatórios feitos ao Tribunal de Justiça e outros fundos; e que
(v)
os juros e multas aplicados possuem caráter confiscatório, superando 180% do valor principal.

DA PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O apelante sustenta a nulidade das CDAs sob o argumento de que a inexistência de cópia dos autos administrativos cerceou seu direito de defesa. Todavia, os títulos executivos preenchem os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, gozando de presunção de liquidez e certeza.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção da CDA. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DO APELO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Preliminar ex officio – inovação recursal: As questões afetas à regularidade formal da CDA e a proporcionalidade da multa deveriam ter sido previamente impugnada nas razões do apelo, sendo forçoso concluir que, ao apresentar teses inéditas neste momento processual, o Agravante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte. 2 . Mérito: cabia ao apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, todavia, intimado para tal, informou o desinteresse na produção de provas. Neste tocante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA. 3. Não há que se falar em admissão da juntada do documento na instância recursal, mormente quando ausente justificativas para tal, sobretudo por ter a parte informado o desinteresse na produção de provas na primeira instância em fase própria . 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222007220168080347, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Noutro viés, os termos de parcelamento e confissão de dívida assinados pelo recorrente (ID 17782181) suprem eventuais falhas formais, demonstrando ciência inequívoca da origem do débito.

Rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO MATERIAL

No que concerne à tese de prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2008 a 2012, entendo que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, devendo ser mantida a conclusão da instância de origem.

Como preceitua o art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Todavia, o referido dispositivo estabelece, em seu parágrafo único, inciso IV, que a prescrição se interrompe por "qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".

No caso vertente, o acervo probatório, especialmente os documentos de
I
D 17782181, demonstra que o Apelante aderiu voluntariamente a sucessivos programas de parcelamento (REFIS e parcelamentos administrativos). Tal conduta configura, por excelência, o reconhecimento extrajudicial da dívida, operando a interrupção imediata e integral do lapso prescricional para todos os exercícios abrangidos pelo pacto.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, recentemente sumulado, no sentido de que o mero requerimento de parcelamento já é causa interruptiva da prescrição, dada a sua natureza de confissão de dívida, independentemente do posterior deferimento ou do cumprimento integral das parcelas. Confira-se:

Súmula 653, STJ:
“O pedido de parcelamento de crédito tributário, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.” (Primeira Seção, julgado em 02/12/2021, DJe 06/12/2021).

Noutro giro, importa destacar que, uma vez interrompida a prescrição pelo reconhecimento do débito, o prazo somente recomeça a fluir a partir do momento em que o contribuinte deixa de cumprir o acordo (inadimplemento), ocasião em que o Fisco recupera a pretensão de cobrança da totalidade do saldo remanescente.

Dessa forma, considerando que as interrupções ocorreram dentro do prazo legal e que a execução/cobrança foi impulsionada após a rescisão dos referidos parcelamentos, não se vislumbra a inércia da Fazenda Pública Municipal necessária à configuração da prescrição material.

Ante o exposto, por força do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ,
rejeito a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO - DA LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS CARTORÁRIOS

No que tange à insurgência contra a própria incidência do tributo, a tese recursal encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.089/DF, em julgamento de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto, fixou a tese de que a atividade notarial e de registro, embora delegada, possui natureza privada para fins tributários e revela inequívoca capacidade contributiva.

Dada a relevância e a aplicação compulsória do precedente ao caso em tela, transcrevo a ementa do referido julgado em sua integralidade:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente. (STF - ADI: 3089 DF, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 13/02/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2008).

Portanto, em consonância com a orientação do Plenário do STF, os serviços prestados pelo Apelante enquadram-se perfeitamente na hipótese de incidência do ISSQN prevista no item 21.01 da Lista Anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003 e replicada na legislação do Município de Jaguaré, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da exação.

No que tange aos encargos moratórios, verifica-se que a legislação municipal de Jaguaré estabelece multa de 30% (trinta por cento) sobre o crédito tributário. Nada obstante a vigência da norma municipal, tal patamar deve ser readequado à luz da interpretação constitucional conferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Diferente das normas pré-constitucionais, a legislação em análise, datada de 2006, deve ser interpretada sob o crivo da compatibilidade vertical com o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo (e sanções correlatas) com efeito de confisco.

Recentemente, o Plenário da Suprema Corte, ao julgar o Tema 816 (RE 882.461/MG), consolidou o entendimento de que a multa moratória não pode exceder o teto de 20% (vinte por cento). Conforme a tese fixada sob o regime de Repercussão Geral, qualquer percentual que ultrapasse tal baliza afronta o princípio da proporcionalidade e a vedação ao confisco.

Dada a natureza vinculante do precedente e sua aplicação imediata ao caso concreto, transcrevo a ementa do referido julgado em sua integralidade, conforme publicado no DJe de 30/04/2025:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento. (STF - RE: 882461 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe 30-04-2025).”

Nesse contexto, imperativo reconhecer que a multa de 30% prevista na lei municipal não guarda compatibilidade vertical com a interpretação constitucional conferida pelo STF. Portanto, o recurso merece parcial provimento neste ponto, apenas para determinar que a multa moratória seja limitada ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito tributário.

Quanto aos juros de mora, mantenho-os no patamar de 1% (um por cento) ao mês, por possuírem natureza distinta e estarem em estrita consonância com o art. 161, § 1º, do CTN.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença apenas para determinar que a multa moratória incidente sobre os créditos tributários em execução seja limitada ao patamar de 20% (vinte por cento), devendo o Município de Jaguaré proceder ao recálculo do débito com o decote do excedente.

Mantenho a sentença incólume quanto aos demais termos (validade da incidência do ISSQN, higidez da base de cálculo e rejeição da prescrição).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.